Tribunal: CARF
Processo: 10469.724736/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724736/2012-75
ACÓRDÃO
1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LFC MOTOS E VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO
MAGNÉTICO.
Cabe a aplicação da multa de ofício isolada pela falta/atraso na entrega de
arquivo magnético de dois centésimos por cento por dia de atraso até o
máximo de um por cento dessa, calculada sobre a receita bruta da pessoa
jurídica pelo não cumprimento no prazo legal de apresentação dos
arquivos e sistemas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
2

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário no valor de R$202.987,62 a título de multa isolada por falta/atraso
na entrega de arquivo magnético nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009 motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 02-07:
001 - MULTAS DE VALOR FIXO FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO
MAGNÉTICO [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 11 e 12, inciso III, da Lei n° 8.218/91, com a redação dada pelo art. 72 da
Medida Provisória n° 2.158-34/2001 e reedições.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-44.053, de 12.06.2019, e-fls. 58-62:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ARQUIVOS SINCO. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA.
Correta a exigência da multa regulamentar, diante da não apresentação, pela
contribuinte, dos arquivos do SINCO referentes aos anos-calendário de 2007,
2008 e 2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.07.2019, e-fls. 98, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.08.2019, e-fls. 67-94, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
3
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes mesmo de adentrar-se às razões do presente Recurso Voluntário, é
importante esclarecer a essa E. Turma Julgadora que estão convalidadas, nesta
defesa. todas as razões apresentadas na peça impugnatória, que o Contribuinte.
ora Recorrente, deixa de transcrever por questões de metodologia, ou seja, para
não ser repetitivo.
É de se observar, que a exigência fiscal em exame teve origem em procedimentos
de fiscalização onde a autoridade fiscal lançadora entendeu, a seu juízo, haver
irregularidade na entrega da escrituração contábil digital (ECD), ou seja, no
entendimento da autoridade fiscal responsável pela lavratura do Auto de Infração
o Contribuinte, ora Recorrente, não entregou no prazo solicitado a totalidade dos
arquivos da escrituração contábil digital, relativos aos anos-calendários de 2007,
2008 e 2009, ensejando na aplicação de multa de 0,02% por dia de atraso sobre a
receita bruta dos períodos mencionados, cuja infração foi capitulada nos arts. 11 e
12, inciso III. da Lei n° 8.218, de 1991. com a redação dada pelo art. 72 da MP n°
2158-35/2001.
Da mesma forma, se torna importante mencionar que no início da verificação a
autoridade fiscal solicitou os seguintes arquivos digitais: a) Lançamentos
contábeis, saldos mensais, plano de contas e centros de custo/despesa dos anos-
calendário (SINCO) 2007, 2008 e 2009; b) Folha de Pagamento (MANAD) 2007,
2008 e 2009. Observando que, dentro do prazo legal concedido, o Contribuinte,
ora Recorrente, entregou os arquivos do MANAD 2007, 2008 e 2009. Também é
de se mencionar, que na fase impugnatória o Contribuinte entregou o restante
dos arquivos magnéticos, solicitados via intimação fiscal.
Não menos importante, para o deslinde da presente questão, é o fato que a
autoridade fiscal, numa atitude passiva e absurda, deixou transcorrer 347
(trezentos e quarenta e sete) dias sem lavrar o Auto de Infração, que, sem
margens de dúvidas, deveria ter sido lavrado logo após o término do prazo
concedido, conforme prescreve a legislação de regência.
É evidente que o Estado, no seu conceito amplo, enquanto ente que possui o
direito-dever de tributar seus cidadãos e contribuintes deve aos mesmos a
cordialidade cumprindo assim seus fundamentos basilares: o respeito à cidadania
e a dignidade da pessoa humana. Isso deve nortear as atitudes de fiscalização
desenvolvidas pelas autoridades fiscais.
Com a máxima vênia possível, o Contribuinte, ora Recorrente, não concorda com
a equivocada decisão de Primeira Instância em virtude da interpretação incorreta
dos dispositivos legais que regulamentam a aplicação de multas regulamentares
em razão de possíveis não atendimentos de obrigações acessórias por parte dos
contribuintes, assunto mal analisado desde a fase de fiscalização, bem como, os
demais aspectos, os quais dão lastro ao presente Recurso Voluntário.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
4
III A. DA PRELIMINAR:
Preliminarmente é nosso dever informar a ilustre turma julgadora de que a
autoridade fiscal autuante não levou em consideração que houve atendimento
parcial da intimação. Diante desse fato, a autoridade fiscal deveria solicitar mais
uma vez a apresentação dos arquivos do SINCO, antes de proceder à infundada
autuação após transcorrer 347 dias sem a lavratura do Auto de Infração sem
nenhuma justificativa plausível. Atitude esta, adotada pela autoridade fiscal,
completamente incorreta e contrária a legislação de regência.
No presente caso se faz necessário levar em conta o fato de o Contribuinte, ora
Recorrente, ter agido de boa-fé e apresentado, desde o primeiro momento, parte
da documentação requerida desautoriza a aplicação cumulada da presente multa,
para os anos-calendário 2007, 2008 e 2009, principalmente após ter transcorrido
347 dias de passividade da autoridade fiscal sem nenhuma intimação fiscal, sem
nenhuma solicitação; sem nenhum Auto de Infração lavrado, logo após o término
da última intimação fiscal, pelo alegado atraso na entrega do restante da
documentação solicitada. Observando, que a totalidade da documentação foi
entregue junto com a peça impugnatória, conforme se verifica à fl. 38 do presente
processo.
Com todas as vênias, vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei,
de tal sorte que o indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não alguma coisa se
for compelido pela lei. Daí porque o lançamento ser previsto no art. 142 do
Código Tributário Nacional como atividade plenamente vinculada, isto é, sem
possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro lado,
obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo
previsto em lei.
Nesta linha de pensamento se faz necessário, inicialmente, se registrar, nesta
petição, que a autoridade fiscal lançadora teve a especial preocupação em
aumentar o crédito tributário lançado sem se ater aos aspectos legais da
legislação de regência.
O Contribuinte, ora Recorrente, não concorda com a atitude da autoridade fiscal
lançadora e da autoridade julgadora de primeira instância de imputar o valor de
R$ 202.987,62 a título de multa regulamentar sob o argumento frágil de que
houve falta na entrega de arquivo magnético. A interpretação dada, por estas
autoridades, aos art. 11 e 12, da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991 é
totalmente equivocada. [...]
É de se observar, que as penalidades por falta de apresentação de arquivos
digitais sofreram significativa alteração com a edição da Lei n° 12.766/2012, que
alterou o art. 57 da MP n° 2.158-35/2001 e posteriormente com a edição da Lei n°
12.873/2013, que promoveu nova alteração no art. 57 da MP 2.158-35/2001. Este
artigo tratava de penalidades aplicadas por descumprimento de obrigações
acessórias e não tratava até o advindo destas alterações, penalidades por
problemas na apresentação de arquivos em meio magnético.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
5
Entretanto, com as alterações promovidas pela Lei n° 12.766/2012 foram
incluídas penalidades a serem aplicadas em razão da não apresentação da
escrituração digital.
Confira-se o disposto no art. 57, I, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, com
a redação conferida pelo art. 8° da Lei n° 12.766, de 27 de dezembro de 2012 [...].
É importante observar, que com as alterações promovidas na legislação durante o
período em que foi vigente a Lei n° 12.766/2012, existiam para o mesmo fato,
duas penalidades referentes à entrega de arquivos digitais. A multa prevista no
art. 12 da Lei n° 8.218/91 e a multa prevista no art. 57 da MP n°2.158-35.
A Receita Federal elucidando a questão editou o Parecer Normativo RFB n°
3/2013 discorrendo sobre quais situações se aplicavam a cada uma das normas.
[...]
Segundo o Parecer RFB n°3/2013, a penalidade por não entrega de arquivo digital,
quanto à empresa possui a escrituração, como é o caso da presente discussão,
mas apresenta com atraso à Receita Federal. é aquela prevista na Lei n°
12.766/2012, que alterou o art. 57 da Lei n°2.158-35/2001. [...]
Para os que entendem que a questão não fica resolvida com o Parecer RFB n°
3/2013. faz-se necessário analisar os efeitos da mudança na legislação realizada
pela Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013.
Existe o entendimento de que a matéria tratada nos autos apresenta três
períodos claramente determinados. O primeiro a partir da definição da multa por
não apresentação ou apresentação com erro de arquivo digital prevista na Lei n°
8.218/91 até a edição da Lei n° 12.766/2012. A partir deste momento tem início o
segundo período até a edição da Lei n° 12.873/2013 e por fim, o terceiro período
a partir da vigência deste novo diploma legal até o momento atual.
O fato gerador da penalidade aplicada no presente lançamento ocorreu nos anos-
calendário de 2007, 2008 e 2009, data anterior às alterações na legislação.
O lançamento fiscal foi lavrado em 16/05/2012, data anterior a todas as
alterações da legislação.
Ora, a Receita Federal enfrentou a matéria no Parecer Cosit n° 3, de 28 de agosto
de 2015. Onde foram discutidas as questões aqui colocadas na presente
discussão, especificamente as penalidades referentes a escrituração digital. [...]
Corno visto, é entendimento da própria Secretaria da Receita Federal que para as
infrações que tenham fato gerador até a data de 24/10/2013. quando foi editada
a Lei n° 12.783/2013, resta aplicável o item 4.4 do Parecer RFB n°3/2013. com
aplicação da retroatividade benigna, prevista no art. 106 do Código Tributário
Nacional, em razão da multa prevista no art. 57, 11, da MP n° 2.158-35, com a
redação da Lei n° 12.766/2012 ser menos gravosa que a multa aplicada com base
no art. 12, III. da Lei n° 8.218/91. [...]
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
6
A corroborar a assertiva do Contribuinte, ora Recorrente, no sentido de que deve
prevalecer a verdade material, já que a autoridade autuante olvidou-se de
considerar de que houve atendimento parcial e nada o impedia de solicitar mais
uma vez a apresentação dos demais arquivos e não ficar numa situação passiva e
deixar transcorrer 347 dias para lavrar o Auto de Infração [...].
Os ensinamentos doutrinários e o entendimento jurisprudencial estabelecem que
a regra a ser aplicada a esse caso é aquela reconhecida universalmente, no
sentido de que a verdade material se sobrepõe à verdade formal. Ou seja, o que
realmente importa inclusive para fins de tributação é o que de concreto e real
aconteceu e não necessariamente a forma pela qual este ou aquele fato foi
documentado ou o que pensa a autoridade fiscal lançadora sobre o fato. [...]
No presente processo, faltou, por parte da autoridade fiscal lançadora e da
autoridade julgadora, o devido aprofundamento investigatório nos diplomas
legais para dar a necessária consistência da acusação e do próprio julgamento. No
caso em questão se lançou e se julgou baseado em meras conjecturas presuntivas
das autoridades lançadora e julgadora. [...]
O Contribuinte, ora Recorrente, entende que o raciocínio utilizado pela
autoridade fiscal lançadora e pela autoridade julgadora pode e deve ser
contestado, desde que seja feita de forma clara demonstrando o equívoco
cometido pela fiscalização ou no julgamento. Ou seja, qualquer fato e/ou
qualquer presunção utilizada pela fiscalização ou pelo julgamento pode ser
contestada, quando um juízo razoável de determinado fato não leva à existência
do fato que se pretende provar.
Sem dúvida alguma, o Auto de Infração ora recorrido, traduz total ilegalidade e
desrespeito à lei. em virtude de que o ato administrativo imposto. como no caso
dos autos, se sujeita a vários princípios, sobretudo os da legalidade c tipicidade,
não sendo discricionário, mas vinculado à norma legal. sujeito ao seu controle,
devendo ter motivo, forma e finalidade devidamente comprovados, de outra feita
inaceitável sob qualquer aspecto.
As normas disciplinadoras do processo administrativo fiscal estabelecem
expressamente os requisitos e condições para a lavratura do Auto de Infração
Fiscal, fundamentais à sua validade, destacando. dentre esses, a descrição do fato,
enquadramento legal e da matéria tributável, não podendo resumir-se a simples
informação do agente, mas sim a robustos e concretos elementos comprobatórios
da existência do crédito tributário, para que o mesmo legalmente sobreviva.
Assim, por uma questão de justiça fiscal, e tendo em vista se tratar de multa por
atraso no atendimento de obrigação acessória relativo aos anos-calendário de
2007, 2008 e 2009, é de se aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106 do
Código Tributário Nacional, afastando a aplicação da multa do art. 12, 111 da Lei
n° 8.218/91 e aplicar a multa prevista no art. 57, III, da MP n° 2.158-35/ 2001. com
a redação dada pela Lei n° 12.873. de 2013, por não cumprimento à intimação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir obrigação acessória ou para
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
7
prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês-calendário.
III.B. 1) DO MÉRITO:
O dever instrumental da manutenção dos arquivos magnéticos pela pessoa
jurídica é obrigação acessória, instituída no interesse da fiscalização dos tributos.
E não é por demais relembrar que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade
pecuniária, nos exatos termos do art. 113, § 3°, do Código Tributário Nacional
(CTN), aprovado pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. O fato gerador
dessa obrigação principal (penalidade) é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
1. DO ENQUADRAMENTO LEGAL E RETROATIVIDADE BENIGNA
Não há dúvidas, que a Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, que instituiu o dever
instrumental de manutenção dos arquivos magnéticos [...].
Como visto, o fato gerador da multa é o próprio não atendimento às intimações
pelo contribuinte quanto à apresentação dos documentos solicitados ou os
apresentarem de maneira incorreta, com inobservância da forma estabelecida
para apresentação dos arquivos e sistemas solicitados, ocorrendo exatamente no
momento em que inadimplida referida prestação.
É de se registrar, que referida hipótese de incidência permaneceu inalterada,
mesmo quando das modificações introduzidas na Lei n° 8.218, de 1991, por meio
da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que veio tratar de
outros aspectos materiais da obrigação tributária assim surgida. [...]
Por outro lado, é importante se observar, que a Lei n° 12.766, de 2012, alterou a
redação do art. 57 da MP n° 2.158-35, de 2001, [...].
Da mesma forma é importante a leitura do Parecer Normativo n° 03, de 2013.
Ora, na regra geral a lei tributária que agrava a situação dos contribuintes não
pode retroagir, mas, por outro lado, a alínea “c" do inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional admite a retroatividade, em favor do contribuinte, da lei mais
benigna, nos casos não definitivamente julgados.
Encontrando-se em vigor os atos normativos acima transcritos, há que se falar em
retroatividade benigna no presente caso.
Não há dúvidas de que a apresentação dos arquivos digitais, no curso dos
procedimentos de fiscalização, como é o caso em tela, era obrigação do
contribuinte, entretanto, o prazo concedido pela autoridade autuante para que o
Contribuinte. ora Recorrente, apresentasse os arquivos magnéticos de 2007, 2008
e 2009 foi de apenas 20 (vinte) dias, tendo iniciado em 15/07/20 10, conforme se
constata à fl. 13.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
8
Assim sendo, é indevida a imposição de multa por falta de apresentação dos
arquivos digitais, na hipótese em que autoridade fiscal emita intimação
solicitando a sua apresentação em prazo inferior a 45 (quarenta e cinco) dias.
principalmente, se o contribuinte, como no presente caso, atende de forma
parcial a intimação e apresenta explicações durante a ação fiscal e a fiscalização
não diz por que tais explicações seriam inválidas. Para se configurar o fato
gerador, todos os aspectos da hipótese abstrata da regra-matriz da multa devem
ocorrer.
Dentre esses aspectos, há o temporal, que exige uma intimação para apresentar a
documentação no prazo mínimo de quarenta e cinco dias. Se essa intimação com
esse prazo não ocorre, tampouco ocorre o fato gerador da multa. A norma de
conduta se torna inócua. [...]
Não obstante, ainda que não fosse assim, o que se admite apenas pelo amor ao
debate, ainda assim tendo em vista todos os elementos fáticos e normativos
apresentados, a exigência pretendida não pode sobreviver frente o Princípio da
Razoabilidade.
2. DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
De fato, a razoabilidade dos procedimentos administrativos emanados do Estado
trata-se de terna dos mais ricos, vindo elencado na Constituição pátria (art. 5o,
inciso LIV), não havendo mesmo como compreender ternas importantes do
Direito sem o recurso à razoabilidade constitucional [...].
Muito embora. o Princípio da Razoabilidade não se encontra expressamente
previsto sob esta epígrafe na Constituição de 1988 não se permite inferir estar
este princípio afastado do sistema constitucional pátrio. posto se pode auferi-lo
implicitamente de alguns dispositivos, bem como do histórico de sua elaboração.
Em sua face processual, enquanto princípio do devido processo legal, encontra-se
positivado no capítulo de direitos e garantias individuais, no artigo 5o, inciso LIV.
[...].
Ainda que outra tenha sido a redação final do dispositivo, não se pode negar que
a razoabilidade e a racionalidade integram de forma cabal o ordenamento
constitucional brasileiro e constituem princípios inarredáveis para elaboração de
leis e atuação do Poder Executivo, ensejando seu afastamento, em ambos os
casos, impugnação pelo Poder Judiciário, sempre que perquirido, por
inconstitucionalidade destas medidas. [...]
Todavia, é possível notar, a partir das passagens acima citadas. que diversas são
as oportunidades em que jurisprudência e doutrina utilizam os termos
razoabilidade e proporcionalidade indistintamente. Embora esta imprecisão
terminológica possa trazer algum prejuízo aos mais ciosos da rigidez acadêmica, é
necessário se notar que em todas as oportunidades em que tem feito alusão a
ditos princípios, esta tem estado em consonância com seus objetivos e conteúdo,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
9
que, de uma forma ou de outra, procuram garantir direitos ao cidadão em face de
eventual arbítrio do poder estatal.
Não é outro que não o caso em questão. De fato, o lançamento tributário ora
combatido origina-se em Auto de Infração de cujo teor depreende-se a cominação
de penalidade pecuniária imposta ao Contribuinte, ora Recorrente, pelo pretenso
descumprimento de obrigação principal, que no caso seria multa regulamentar
por descumprimento de obrigação acessória em parte, já que houve a entrega
parcial dos arquivos que foram solicitados pela autoridade fiscal.
Ainda que se considerasse que efetivamente tivesse ocorrido a infração conforme
coloca a autoridade fiscal e naqueles termos, o que de fato não ocorreu, como já
se fez ver ao longo do presente Recurso Voluntário, ainda assim a exigibilidade
pretendida nos termos em que posta não pode prosperar à luz do princípio da
razoabilidade, já que a autoridade fiscal deixou, sem nenhuma justificativa,
transcorrer 347 dias para lavrar o Auto de Infração ora combatido, sendo que o
mesmo deveria ter sido lavrado logo após o termino do prazo concedido.
Assim sendo, sob a luz do principie) do Razoabilidade não há possibilidade de
prosperar a pretensão do Auto de infração em penalizar o Contribuinte, ora
Recorrente, por ação cuja realização nos termos pretendido não ocorreu, .já que
houve a entrega parcial dos arquivos solicitados e que, em decorrência, não
causou nenhum prejuízo às pretensões fiscais, já que não houve constatação de
outras irregularidades, sob pena de afronta direta aos princípios constitucionais
que determinam o Estado de Direito em vigor no País. Motivo pelo qual merece o
combatido Auto de Infração ser considerado improcedente na sua totalidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV — DO PEDIDO
Assim, de todo o exposto e apurado, lace à robustez da argumentação, requer o
Contribuinte, ora Recorrente, seja reconhecido à improcedência da acusação, pela
inexistência plena e cabal de argumentos convincentes que dê sustentação ao
lançamento discutido e com o consequente arquivamento da presente autuação
fiscal, conforme abaixo proposto:
a) Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer seja acolhido
e julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para fins de anular
integralmente o Auto de Infração, conforme previsto na legislação de regência e
jurisprudência emanada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
b) Na eventual hipótese, que não se admitam os argumentos apresentados pelo
Contribuinte, ora Recorrente, suficientes para a anulação da presente autuação, o
que se admite apenas ad argumentandum, em homenagem ao princípio da
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
10
eventualidade, é certo que deve ser acolhida a preliminar suscitada para que se
aplique a retroatividade benigna prevista no art. 106 do Código Tributário
Nacional, afastando a aplicação da multa do art. 12, III da Lei n° 8.218/91 e aplicar
a multa prevista no art. 57, II, da MP n° 2.158-35/ 2001, com a redação dada pela
Lei n° 12.873, de 2013, pelo não atendimento à intimação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês-calendário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
11
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação pelo contraditório com a participação dos
interessados no processo e a ampla defesa na produção de provas. Estes elementos são essenciais
da estrutura dialética de participação processual. Antes da instauração da fase litigiosa não há que
se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla defesa.
Na fase pré-processual não cabe razão à Recorrente alegar a nulidade do
lançamento por não terem sido facultadas as oportunidades de exercer os direitos ao
contraditório e à ampla defesa. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). As autoridades fiscais podem examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário
Nacional). Logo, não prosperam os argumentados da Recorrente de que o lançamento é nulo por
não ter sido intimada a ter vista ao processo, que desconhecia a documentação analisada pelas
autoridades fiscais e que não acessou os elementos de prova em fase pré-processual.
Com a instauração da fase litigiosa, com a ciência válida da Recorrente do
lançamento, aperfeiçoa-se a fase processual, quando se concretizam os direitos ao contraditório e
à ampla defesa. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
O art. 5o e o art. 6o da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 1996, estabelecem as
atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil entre as quais:
(a) “constituir, mediante lançamento, o crédito tributário”; e (b) “examinar a contabilidade de
sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes”.
Consta no Auto de Infração, e-fls. 02-07, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Dos Fatos
O primeiro Termo de Intimação Fiscal foi remetido por via postal com aviso de
recebimento (RJ 58076558 7 BR), tendo sido recebido pelo contribuinte em
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
12
15/07/2010. No referido termo foi solicitada a apresentação, em 20 (vinte) dias,
dos seguintes arquivos digitais: a) Lançamentos contábeis, saldos mensais, plano
de contas e centros de custo/despesa dos anos-calendário (SINCO) 2007, 2008 e
2009; b) Folha de Pagamento (MANAD) 2007, 2008 e 2009.
Em 04/08/2010 o contribuinte solicitou uma prorrogação de prazo por mais 30
(trinta) dias, a qual foi concedida. Ficando assim o novo prazo para 03/09/2010.
Em 05/08/2010 o contribuinte entregou os arquivos do MANAD 2007, 2008 e
2009.
Uma vez que não ocorreu a apresentação dos arquivos do SINCO 2007, 2008 e
2009, foi remetido por via postal com aviso de recebimento (PM 51154954 8 BR),
em 10/05/2011, novo Termo de Intimação Fiscal reintimada o contribuinte a
apresentar, em 05 (cinco) dias, os arquivos digitais do SINCO 2007, 2008 e 2009. O
termo de Reintimação foi recebido em 13/05/2011. Desse modo, o atendimento à
intimação deveria ocorrer até o dia 20/05/2011.
Passados 347 (trezentos e quarenta e sete) dias do prazo de entrega contados até
esta data, e não tendo o contribuinte atendido integralmente à intimação, ou
seja, não tendo apresentado os arquivos do SINCO 2007, 2008 e 2009, fica
caracterizada a infração ao disposto no art. 11 da Lei n° 8.218, de 29/08/1991,
com alterações introduzidas pela MP 2158-35 de 2001.
A Recorrente foi reiteradamente intimada a atender as diversas intimações e não as
atendeu adequadamente. No presente caso, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
constituiu corretamente o crédito tributário pelo lançamento de ofício dado que “compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento”, pelo
“procedimento administrativo tendente a verificar”: (a) a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente; (b) determinar a matéria tributável; (c) calcular o montante do tributo devido; (d)
identificar o sujeito passivo ; e (e) aplicar a penalidade cabível. Esta “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
13
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Entretanto o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o tema. Assim,
a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face do lançamento de ofício.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
14
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
A Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, prevê
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades: [...]
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Cabe a aplicação da multa de ofício isolada pela falta/atraso na entrega de arquivo
magnético de dois centésimos por cento por dia de atraso até o máximo de um por cento dessa,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica pelo não cumprimento no prazo legal de
apresentação dos arquivos e sistemas. O art. 11 e o art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, expressamente mencionados no enquadramento legal do Auto de Infração é a legislação a
ser aplicada no presente caso, em observância ao princípio da especialidade que revela que a
norma especial afasta a incidência da norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04
de setembro de 1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
A determinação geral prevista no art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, trata da aplicação da multa de ofício isolada ao sujeito passivo que deixar de
cumprir as obrigações acessórias exigidas, nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999.
O Parecer Normativo RFB, no 03, de 10 de junho de 2013, atinentes às obrigações
acessórias aplicadas com base no art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, com redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012, inclusive no que refere
aos efeitos sobre o art. 11 e do art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, orienta:
Fundamentos
(i) Ocorreu revogação tácita dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, tendo em
vista a falta de disposição específica?
4. Para responder o primeiro questionamento, utilizar-se-ão os elementos da
regra-matriz de incidência para verificar se as multas tratam do mesmo objeto. A
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
15
regra-matriz possui no antecedente da norma os elementos material, espacial e
territorial, enquanto o consequente possui o quantitativo (base de cálculo e
alíquota) e o pessoal. [...]
4.1. O legislador poderia ter dado nova redação ao art. 72 da MP no 2158-35, de
2001, o qual deu a atual redação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto
de 1991, em vez de ter alterado o art. 57 da MP. Se não o fez, chega-se à
conclusão que tais dispositivos continuam vigentes, com exceção das situações de
incompatibilidade com o novo.
Art. 57. Isso tendo em vista o critério cronológico, já que eles têm o mesmo grau
hierárquico e são normas específicas. Analisam-se de forma comparada, portanto,
os elementos do atual art. 57 da MP no 2158-35, de 2001, com os arts. 11 e 12 da
Lei no 8.218, de 1991;
4.2. No elemento pessoal, o sujeito passivo da Lei no 8.218, de 1991, é a pessoa
jurídica que utiliza sistema eletrônico de processamento de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Já a multa da Lei no 12.766, de 2012,
não possui delimitação. É apenas o sujeito passivo, ou seja, qualquer um cuja
conduta contrária ao direito enseje a sanção.
4.3. O elemento material possui verbos distintos. Enquanto a nova lei fala em
“deixar de apresentar” declaração demonstrativo ou escrituração digital, ou os
“apresentar com incorreções ou omissões”, a Lei no 8.218, de 1991, traz, no art.
11, a conduta esperada, que é “manter à disposição” os respectivos arquivos
digitais e sistemas das pessoas jurídicas destinatárias da conduta: os “sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal”. A multa é pela sua inobservância.
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é
para aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à
disposição da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre
(seu “fato gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou
intempestiva, mas os elementos materiais são distintos.
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e,
concomitantemente, não mantém os arquivos à disposição de maneira contínua à
RFB, tal conduta se amolda no aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218,
de 1991. Ressalte-se que a falta de existência de comprovação da falta de
escrituração digital de maneira contínua quando seja obrigatória (caso da
Escrituração Contábil Digital (ECD), por exemplo) deve ser demonstrada e
comprovada.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
16
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista nos
arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos aspectos
materiais dela em relação ao novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. A simples
não apresentação de documentos sem a comprovação de que faltou a
escrituração não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral de que trata o
novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. Havendo dúvidas quanto a esse fato ou
não se conseguindo comprová-lo, aplica-se a multa mais benéfica da Lei no
12.766, de 2012, em decorrência do que determina o art. 112, inciso II, da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
4.7. Caso tais arquivos não sejam apresentados pela pessoa jurídica na forma que
deveriam ser feitos, em decorrência da inexistência de dispositivo específico na
Lei no 12.766, de 2012, aplica-se o disposto no inciso I do art. 12 da Lei no 8.218,
de 1991. Isso porque é uma conduta cuja sanção não se encontra na multa da Lei
no 12.766, de 2012, mas na do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. Esse último
dispositivo continua em vigência e deve ser aplicado quando não haja divergência
com a nova lei.
4.8. Desse modo, não houve revogação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Eles continuam em vigência juntamente com o novo art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001.
O art. 11 e o art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, permanecem em
vigor, juntamente com o art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com
redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012. Assim, não é o caso de aplicação da
retroatividade benigna, nos critérios previstos na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.
Consta no Auto de Infração, e-fls. 02-07, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Passados 347 (trezentos e quarenta e sete) dias do prazo de entrega contados até
esta data, e não tendo o contribuinte atendido integralmente à intimação, ou
seja, não tendo apresentado os arquivos do SINCO 2007, 2008 e 2009, fica
caracterizada a infração ao disposto no art. 11 da Lei n° 8.218, de 29/08/1991,
com alterações introduzidas pela MP 2158-35 de 2001. A multa aplicável à
infração é aquela prevista no art. 12, inciso III e parágrafo único da mesma lei, e
corresponde a 0,02 % (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de 1,0 % (um
por cento).
A receita bruta dos anos-calendário 2007, 2008 e 2009 foram obtidas através da
Consulta ao Movimento Econômico Tributário da Secretaria de Tributação do
Estado do Rio Grande do Norte [...]
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
17
Dessa forma, o valor total da multa aplicada corresponde a R$ 202.987,62
(duzentos e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois
centavos), [...].
Restou comprovado nos autos a falta/atraso na entrega de arquivo magnético nos
anos calendário de 2007, 2008 e 2009, estando correto o crédito tributário constituído pelo
lançamento direto da multa de ofício isolada.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-44.053, de 12.06.2019, e-fls.
58-62, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Conforme relatado, trata o presente processo de exigência a título de multa
regulamentar, no montante de R$ 202.987,62, referente a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2007 a 2009., uma vez que a contribuinte,
devida e sucessivamente intimada, deixou de apresentar os arquivos do SINCO
2007, 2008 e 2009, fica caracterizada a infração ao disposto no art. 11 da Lei n°
8.218, de 29/08/1991, com alterações introduzidas pela MP 2158-35 de 2001.
Em sua peça impugnatória, a contribuinte inicialmente alegou que a multa
exigida, referente a três anos-calendário consecutivos (2007, 2008 e 2009),
representa um bis in idem, devendo ser reduzida ao seu patamar mínimo, senão
totalmente excluída.
Alegação desprovida de sentido, posto que a multa referente a cada ano-
calendário foi calculada com base na receita bruta auferida apenas no respectivo
período. Não há, pois, que se cogitar de eventual dupla incidência sobre a mesma
base de cálculo, conforme indevidamente alegado pela impugnante.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
18
Na sequência de sua peça impugnatória, a contribuinte afirmou que a autoridade
autuante não levou em consideração que houve atendimento parcial da
intimação. Sustentou que a autoridade fiscal deveria solicitar mais uma vez a
apresentação dos arquivos do SINCO, antes de proceder a presente autuação.
Nesta mesma senda, sustentou que o fato de a contribuinte ter agido de boa fé e
apresentado, desde o primeiro momento, parte da documentação requerida
desautoriza a aplicação cumulada da presente multa, para os anos-calendário
2007, 2008 e 2009.
Também em relação a este tema não assiste razão à impugnante.
O atendimento parcial da intimação fiscal não constitui motivo suficiente para a
não aplicação (ou para aplicação minorada) da multa regulamentar decorrente da
não apresentação dos arquivos SINCO.
Também não se mostra razoável a pretensão da contribuinte de a autoridade
autuante intimá-la novamente a apresentar os aludidos arquivos, antes de
proceder a presente autuação. Ora, os elementos constantes dos autos
demonstram que a autoridade fiscal foi bastante flexível, posto que concedeu
uma prorrogação, por 30 dias, do prazo inicial concedido para apresentação dos
arquivos digitais do SINCO.
Mesmo após o término da prorrogação do prazo para apresentação dos referidos
arquivos, a autoridade autuante mostrou-se bastante "paciente", tendo
concedido nova oportunidade à contribuinte para apresentar os arquivos do
SINCO. A contribuinte, contudo, mais uma vez quedou-se inerte.
Os elementos constantes dos autos demonstram que a presente autuação
somente foi lavrada após decorridos 347 (trezentos e quarenta e sete) dias do
último prazo concedido para apresentação dos arquivos requeridos, que eram de
apresentação obrigatória.
Diante dos fatos acima relatados, revela-se descabida a alegação da contribuinte
no sentido de que o valor exigido seria "inaceitável e sem propósito". Também
não se revela plausível a alegação de que a falta de apresentação da
documentação requerida teria sido acidental (não intencional), tendo decorrido
de simples falha humana. Afinal, a contribuinte foi expressamente reintimada a
apresentar a documentação faltante, o que elimina qualquer possibilidade de
"falha humana".
Diante de todo o exposto, considero que a presente impugnação não merece
provimento.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-44.053, de 12.06.2019,
e-fls. 58-62, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.163 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724736/2012-75
19
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 119
DF CARF MF
Original